Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Queixa-crime. Rejeição. Recurso cabível. Fato atípico.
1 – Da decisão que rejeita queixa-crime por ilegitimidade ativa ad causam cabe recurso em sentido estrito.
2 – Não se admite ação penal privada subsidiária da pública se não há inércia do Ministério Público (CPP, art. 29), sobretudo se esse, ao se manifestar sobre notícia crime, pede o arquivamento dessa por ser o fato atípico.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.